Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-50.2021.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000808-50.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. D. J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME - CNPJ: 20.508.747/0001-62 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), ANA MARIA FONSECA ANTONELLI - CPF: 921.896.601-49 (APELADO), BRUNA ERGANG DA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA PREJUDICADO

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VALOR DA CAUSA QUE NÃO ULTRAPASSA 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – CAUSA
DE MENOR COMPLEXIDADE – COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RELATIVA –
FACULDADE
DA PARTE AUTORA
– INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO E DA REQUERIDA PREJUDICADO.

“Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora”
(STJ, REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18).

Por essa razão, a menor complexidade e o valor dado à causa não são requisitos que ensejam o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000808-50.2021.8.11.0040

APELANTES:

A. D. J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI – ME E ANA MARIA FONSECA ANTONELLI

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
A. D. J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI – ME
(requerida)

e
ANA MARIA FONSECA ANTONELLI
(autora),

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Anderson Candiotto
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais nº
1000808-50.2021.8.11.0040, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, por envolver valor que não ultrapassa 40 salários mínimos, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, e revogou os benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, a requerida/apelante
(A. D. J.
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI – ME)
,
requer o recebimento do recurso em seu duplo efeito, devolutivo e suspensivo, e no mérito
,

alega em suas razões que a sentença
deixou de impor a obrigação de arcar com o ônus de pagar os honorários advocatícios em decorrência da extinção da ação, já que extinguiu o processo sem resolução de mérito, razão pela qual
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a recorrida a arcar com o ônus da sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC,
cujo arbitramento deva ser feito com base em seus parâmetros (Id. 141708158).

A parte requerente/apelante (
ANA MARIA FONSECA ANTONELLI)
defende em suas razões que q
uanto ao argumento de que a ação deveria ter sido manejada perante o Juizado Especial, este argumento não merece prosperar, uma vez que é faculdade da parte o ajuizamento de ações perante o Juizado Especial Cível, nos termos da Lei nº. 9.099/95, artigo 3º, §§3º e 4º.

Ademais, argumenta que, tendo em vista a discussão da qualidade do serviço prestado, foi requerida a produção de prova pericial que é prova técnica impossível de produção na seara do Juizado Especial Cível.

A par desses argumentos, requer que seja deferido o benefício da gratuidade judiciária ou parcelamento das custas referentes ao preparo, bem como pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito com a devida instrução probatória sob pena de cerceamento de defesa (Id. 165559162).

A autora/apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela requerida/apelante, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 141708162); e a requerida/apelada apresentou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id. 177303232).

A requerida efetuou o recolhimento do preparo no Id. 141708160, e a parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de requerer os benefícios da justiça gratuita nesta esfera recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço dos recursos de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte autora/apelante alega que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, razão pela qual, requer o deferimento do benefício da gratuidade judiciária ou o parcelamento das custas referentes ao preparo.

De acordo com os documentos colacionados aos autos, constata-se que a parte autora é beneficiária do INSS, recebendo o valor de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), cujo extrato do benefício fora acostado aos autos, onde se verificam seus proventos de aposentadoria (Id. 141707671), razão pela qual
defiro
o pedido de justiça gratuita nesta fase recursal.

Ultrapassada essa questão, cinge-se dos autos que a parte autora (
ANA MARIA FONSECA ANTONELLI
) ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor da requerida (
A. D. J.
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI – ME
), objetivando o ressarcimento dos danos morais e materiais, em razão das falhas na prestação dos serviços odontológicos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual o magistrado
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita, por envolver valor que não ultrapassa a 40 salários mínimos, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, e revogou os benefícios da justiça gratuita.

Inconformadas, ambas as partes recorrem do apelo,

sendo que a requerida/apelante afirma que a decisão deixou de impor à parte autora a obrigação de arcar com o ônus de pagar os honorários advocatícios em decorrência da extinção do processo sem resolução de mérito, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para condenar a recorrida a arcar com o ônus da sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC.

Já a parte autora/apelante defende em suas razões que quanto ao argumento de que a ação deveria ter sido manejada perante o Juizado Especial, este argumento não merece prosperar, uma vez que é faculdade da parte o ajuizamento de ações perante o Juizado Especial Cível, nos termos da Lei nº. 9.099/95, artigo 3º, §§3º e 4º.

Ademais, argumenta que, tendo em vista a discussão da qualidade do serviço prestado, foi requerida a produção de prova pericial que é prova técnica impossível de produção na seara do Juizado Especial Cível, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito com a devida instrução probatória, sob pena de cerceamento de defesa.

Pois bem. Compulsando os autos, considerando as razões recursais expostas no apelo da parte autora/apelante, juntamente com os documentos que instruíram a presente demanda, adianto, desde já, que é caso de dar
provimento ao recurso.

Isso porque, o disposto no artigo 3º da Lei nº. 9.099/95, que estabelece ao juizado as causas de menor complexidade e de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínios, é regra de competência relativa, portanto, sujeita à escolha do autor.

Ou seja, na hipótese dos autos, como o valor da causa é inferior a quarenta salários mínimos, a parte autora pode optar por ajuizar ação na Justiça Comum ou no Juizado Especial Cível.

Aliás, como dito, além de ser uma faculdade, a escolha do foro para o ajuizamento da ação pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte, conforme rege o princípio da
perpetuatio jurisdictionis,
consoante artigo 43, do CPC, que dispõe:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”

Sobre o tema, o STJ assim orienta:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA. POSSIBILIDADE DE A PARTE ESCOLHER ENTRE O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E A JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEQUENO VALOR E COMPLEXIDADE. 1. Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Cobrança com Repetição de Indébito, Dano Moral e Responsabilidade Civil Dissuasória movida contra a empresa TELEFÔNICA DO BRASIL S/A. 2. Ao apreciar o feito, o juiz a quo julgou extinta a demanda, com base no art. 485, I e IV, do CPC, declarando a incompetência da Justiça Comum, tendo em vista a falta de interesse da parte no prosseguimento do processo, haja vista a causa versar sobre a restituição "de valores poucos expressivos, inseridos em faturas emitidas pela parte ré". 3.
Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora.
4. Mostra-se completamente desarrazoada a fundamentação do acórdão recorrido, em extinguir o processo por falta de interesse processual, porquanto não cabe ao magistrado substituir a parte na escolha da justiça de sua preferência. A norma em comento permite a este sopesar entre a Justiça Comum ou Juizado Especial Civil e escolher como se dará o acesso ao Poder Judiciário. 5. Recurso Especial provido.”
(REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18 - negritei)

Nesse mesmo sentido é precedente desta egrégia Câmara:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO - COMPETÊNCIA RELATIVA - PERPETUATIO JURISDICTIONIS – FACULDADE DO AUTOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A competência em razão do valor da causa é relativa, portanto, sujeita à escolha do autor e não pode ser modificada após a distribuição do feito, salvo quando houver provocação da parte interessada, nos termos do art. 64, do CPC. “Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora” (STJ, REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18).”
(TJ-MT 10048307720218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA –
AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE E VALOR DA CAUSA NÃO ULTRAPASSA 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – NECESSIDADE DE TRAMITAÇÃO PELO JUIZADO ESPECIAL – COMPETÊNCIA RELATIVA E DE FACULDADE DO AUTOR – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “Há muito tempo se consolidou no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a propositura de demanda perante os Juizados Especiais Cíveis, quando atendidas todas as circunstâncias ensejadoras da sua competência, é opcional, dependendo da escolha da parte autora” (STJ, REsp: 1725663 RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.18). Por essa razão, a complexidade e o valor dado à causa não são requisitos que ensejam o indeferimento da inicial.”
(TJ-MT 10093900520228110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022)

Nesse passo, a menor complexidade e o valor dado à causa não são requisitos que ensejam o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita, respaldado na possibilidade de tramitação no juizado especial, justamente porque o ajuizamento da ação na Justiça Estadual é uma faculdade da parte autora, de modo que a sentença merece reforma.

Com relação ao pedido da parte requerida, diante do resultado do julgamento, resta prejudicada a análise do recurso interposto.

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, e julgo
PREJUDICADO
o recurso da parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023